Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600222-91.2020.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDVAR ROBSON PADILHA
Órgão julgador: RECORRENTE: EDVAR ROBSON PADILHA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600222-91.2020.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 20/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-91.2020.6.16.0153
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600222-91.2020.6.16.0153,
que julgou, forte no art. 487, I, do CPC, parcialmente procedente a ação de reclamação por
propaganda irregular proposta pelo Partido Progressista - PP contra Edvar Robson Padilha, e, em
consequência, condenou o representado a pagar multa de R$ 5.000,00. (Representação por
propaganda eleitoral antecipada c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo partido
Progressistas - PP em face de Edvar Robson Padilha, com fulcro nos dispositivos legais
pertinentes (artigo 36 e 96 da lei 9.504/97, artigo 2º da resolução 23610/2019 e art. 11 da resolução
23624/2020), alegando, em síntese, que o representado veiculou propaganda eleitoral antecipada
por meio de fotos e imagens em seu perfil oficial na rede social Facebook. Afirma que as
propagandas eleitorais só poderiam ter sido veiculadas após do dia 27/9/20, e que a referida
veiculação violou a legislação eleitoral, pois constituiu de forma deliberada a exposição do nome
do vereador e pré-candidato à eleição ao eleitorado de General Carneiro-PR. Ressalta que a
mensagem veiculada possuí cunho político e apelo popular, uma vez que utiliza as expressões
"onde o PT governa dá certo", acompanhado de cores e emblemas, citando o cargo postulado bem
como o seu nome e número. Informações dos posts: "General Carneiro agora tem opção", "Robson
Padilha é indicado pelo PT para concorrer ao cargo de prefeito"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDVAR ROBSON PADILHA (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA DE GENERAL CARNEIRO
(RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória de General
Carneiro/PR) (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17554
666
06/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.828

RECURSO ELEITORAL 0600222-91.2020.6.16.0153 – General Carneiro – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: EDVAR ROBSON PADILHA
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA DE GENERAL CARNEIRO
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória de General Carneiro/PR)
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 22 da Res.-TSE
23.608/2019, o prazo para interposição
de
Recurso
em
Representação
Eleitoral é de 1 (um) dia, cabendo ao
recorrente a contagem correta dos
prazos recursais.
2. Recurso não conhecido, diante da
intempestividade.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 17554666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618202695900000016967942
Número do documento: 20110618202695900000016967942

RELATÓRIO
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral, com pedido liminar pelo
em face de
, por suposta veiculação
PARTIDO PROGRESSISTA
EDVAR ROBSON PADILHA
de propaganda eleitoral antecipada em seu perfil na rede social
, utilizando-se de
Facebook
fotos e imagens para se promover como pré-candidato a vereador do Município de General
Carneiro.
Na r. sentença de id. 12067416, o JUÍZO DA 153ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO
julgou parcialmente procedente a representação por propaganda irregular e
DA VITÓRIA
condenou o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sob o fundamento de que as postagens foram publicadas no dia 14 /09/ 2020, antes do marco
legal para o início da campanha.
Irresignado,
interpôs o presente
EDVAR ROBSON PADILHA
Recurso Eleitoral
(id. 12067766) alegando, em síntese que:
as postagens configuram apenas um ato
i)
informativo da sua escolha como pré-candidato, inexistindo qualquer conduta vedada pela
legislação;
as imagens se referem a uma manifestação de um acontecimento público, sem
ii)
qualquer cunho de propaganda eleitoral, vez que foram retiradas da rede social antes mesmo
do pedido de registro de candidatura;
a licitude da publicação na rede social se configura
iii)
pela inexistência de qualquer pedido explícito de voto,
para que se
condição sine qua non
configure a propaganda eleitoral antecipada, como previsto no art. 36-A da Lei das Eleições.
Requereu, ao final, a reforma da r. sentença e consequentemente o julgamento improcedente
dos pedidos exarados na representação eleitoral.
Em certidão de id. 12067966, foi certificado o decurso de prazo para
apresentação de contrarrazões do recorrido.
O recorrente, em petição de id. 12306116 requereu o parcelamento da multa
aplicada na r. sentença, para que seja dividido em 5 (cinco) parcelas iguais de R$ 1.000, 00
(mil reais), tendo apresentado, ainda, o comprovante de pagamento da primeira parcela.
Ademais, pugnou pelo sobrestamento do feito até o pagamento integral da multa, caso não
seja reformada a r. sentença e a quitação eleitoral pelo recorrente.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do recurso eleitoral, diante da intempestividade (id. 15664466).
Diante da intempestividade aventada pela PRE, determinei a intimação do
recorrente (id. 16391516), que quedou-se inerte (id. 16964416)
É o relatório.
VOTO
A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 11/10/2020, sendo o recurso
interposto somente no dia 14/10/2020, portanto, fora do prazo determinado no art. 96, § 8º, da
Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
Assim, forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem condições
de transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.
Num. 17554666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618202695900000016967942
Número do documento: 20110618202695900000016967942

O prazo para interposição de Recurso em Representação Eleitoral é de 1 (um)
dia, em atendimento ao contido no art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019, que estabelece o
seguinte:
Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é
cabível recurso, nos autos de representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia,
assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a
contar da sua intimação para tal finalidade.
E não há que se falar em justa causa, porque é dever das partes, por intermédio
de seus advogados e procuradores, realizar o acompanhamento dos prazos processuais, nos
termos da legislação específica.
Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, como bem
se observa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. CONTAGEM
DO PRAZO RECURSAL. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS INFRINGENTES
INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela
legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo
que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico
não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei.
2. O termo final do prazo recursal não está vinculado à data apresentada pelo
sistema de peticionamento, competindo exclusivamente ao recorrente verificar
se a referida data é adequada ou não à espécie processual por ele
pretendida.
3. A interposição de recurso intempestivo não tem o condão de interromper ou
suspender a contagem do prazo para a interposição do recurso subsequente,
cujo período recursal continua a fluir normalmente. Assim, os embargos
infringentes intempestivos não interromperam o prazo para a interposição do
recurso especial, que fluiu normalmente desde a data da intimação do
julgamento da apelação.
4. A ausência de oposição tempestiva dos embargos infringentes atrai a
incidência da Súmula nº 207 do Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível
recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão
proferido no tribunal de origem".
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1844900/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). (grifei).

Num. 17554666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618202695900000016967942
Número do documento: 20110618202695900000016967942

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO
SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de
Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo
judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta
observância.
O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte
interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final
do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Precedente Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 25/6/2019). (grifei)
Assim, o imperioso o reconhecimento da intempestividade do Recurso Eleitoral.
Acerca do pedido de parcelamento da multa imposta pelo Juízo de primeiro grau,
salienta-se que referida petição dever ser direcionada diretamente àquele Juízo.

CONCLUSÃO
Assim, voto por não conhecer do Recurso Eleitoral interposto, porque
intempestivo.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600222-91.2020.6.16.0153 - General Carneiro - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: EDVAR ROBSON PADILHA - Advogado
do(a) RECORRENTE: ALISSON SILVA ROSA - PR0030184 - RECORRIDOS: PARTIDO
PROGRESSISTA DE GENERAL CARNEIRO, PROGRESSISTAS - PP (COMISSÃO PROVISÓRIA
DE GENERAL CARNEIRO/PR) - Advogado dos(a) RECORRIDOS: JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR0057820
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
Num. 17554666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618202695900000016967942
Número do documento: 20110618202695900000016967942

SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17554666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618202695900000016967942
Número do documento: 20110618202695900000016967942